Tribunal: STF
Processo: ARE 1237868
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Embargos de Divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Interno da parte embargante. 
    No recurso, a parte recorrente afirma que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos seguintes julgamentos: ADI 903; ADI 5760; ADI 5873; RE 593849; RE 210917; RE 298.694; EI 4 AgR; RE 593.443; e RE 676.924 RG-ED; bem como em relação à 2ª Turma nos seguintes julgados: RMS 32.732 AgR; RE 917950 AgR; RE 797.294 AgR; AC 2.639 MC-REF; e EI 4 AgR.
    É o relatório. Decido. 
    O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF. 
    Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso. 
    Nesse sentido: AI 840.355 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2016; e RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2017, este último assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental desprovido. “ 
    Por fim, não há similitude entre os julgados postos em comparação, o que também impede o conhecimento do presente recurso. Com efeito, enquanto o embargante colaciona diversos julgados sobre o mérito da controvérsia tratada nos autos, o acórdão embargado limitou-se a não conhecer do apelo extremo.
    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente